Tribunal: TJPA
Processo: 0004995-11.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004995-11.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CANAA DOS CARAJAS SETTRAN, WELTON CASCIANO GOMES, ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de mesmo nome que
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
(proc.
0004995-11.2019.8.14.0136
)
,
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida e para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

CONDENO o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar a remessa dos autos à instância superior, para recurso de ofício, uma vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos, ARQUIVE-SE.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADODE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMBTJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 3 de novembro de 2022

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito

1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás.”

Inconformado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs o presente recurso de apelação (id. 12587103, págs. 1/5), havendo, e
m suas razões recursais, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais.

Aduz que o valor da indenização fixado fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que se demonstra desproporcional ao dano causado.

Arrola entendimento jurisprudencial que entende pertinente à tese que expõe.

Ao final, requer o conhecimento e, no mérito, provimento do recurso, para que haja a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

O ora
pelado apresentou contrarrazões (id. 12587109, págs. 1/5), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se os termos da sentença do juízo
a quo
.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

O recurso de apelação em exame foi interposto contra o capítulo da sentença que condenou o Município apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. No caso, o apelante requer seja reformada a sentença para reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, consubstanciado na responsabilidade do recorrente em relação a desvinculação/suspensão da exigibilidade de qualquer ônus do veículo anterior à arrematação que foi levada a efeito.

Perpassado referido ponto, com o pleno reconhecimento da responsabilidade do réu, ora apelante, e seu claro dever de indenizar, pertinente se mostra a análise sobre o quantum arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne a esse item, embora a lei não defina os parâmetros objetivos para fixação dos danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla função: a primeira de ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos; a segunda, de cunho pedagógico, dirigida ao agente do ato lesivo, pelo que não pode ser irrisório o valor arbitrado a ponto de estimular a reiteração da prática de condutas semelhantes. Além disso, deve ser fixado em valor que não acarrete o enriquecimento sem causa à parte autora.

Na hipótese em tela, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se mostra excessivo, considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, em casos análogos ao presente, ocorreu a fixação do valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade incidentes na espécie, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VEÍCULO LEILOADO EM HASTA PÚBLICA. VEÍCULO NÃO BAIXADO. MULTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O recurso é próprio, tempestivo e não foi preparado em razão do disposto no art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.1.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito Dra. Luciane Cristina Duarte da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para que os requeridos procedam a desvinculação de eventuais infrações de trânsito lançados em nome do autor após a venda do veículo objeto dos autos em leilão (15/12/2017), com o consequente cancelamento definitivo das sanções pecuniárias e administrativas deles decorrentes. Determinar que o requerido DETRAN proceda a baixa definitiva da motocicleta Honda, CG CBX 125 FAN, ano 1983, cor branca, placa KDR-8550, Chassi CG125BR1331261, em seus sistemas, e, bem como condenar os requeridos, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a publicação desta sentença, e acrescida de juros moratórios, de forma simples, a partir da citação, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei n. 9.496/1997).2. Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a motocicleta HONDA/CG 125, placa KDR8550-GO, da parte autora foi levada a leilão, como sucata (evento n. 1, arquivo n. 04 e evento n. 23, arquivo n. 02). Todavia, após a realização do leilão começaram a chegar cobranças relativas a multas de trânsito.3. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos possui natureza objetiva, conforme estabelecido pelo art. 37, §6º da Constituição Federal, respondendo estas pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (Teoria do Risco Administrativo).4. No caso em tela, é possível verificar que por não ter o departamento de trânsito procedido com sua obrigação de baixa/transferência do veículo para titularidade da pessoa que o adquirira em leilão, ocasionou restrições ao reclamante advindas de multas autuadas pela GOINFRA, realizadas por terceiros, que encontravam-se impedidos de circular no veículo já que este fora vendido como sucata.5. Cumpre mencionar acerca do procedimento para o leilão em hasta pública, o qual encontra-se delineado na Resolução n. 623/2016 do CONTRAN, no art. 25, designa responsabilidade ao promovente do leilão quanto ao registro, veja: ?Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo. §1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 6. Assim, diante da inércia do DETRAN-GO em não efetuar a baixa da motocicleta leiloada, com autuação das infrações pela parte recorrente com notificação do recorrido, que não mais detinha a propriedade do veículo, bem como pelo fato da parte recorrente ter que propor a presente demanda para resolver a questão, ou seja, todos os desdobramentos da inércia dos recorrentes foram aptos a ensejar abalo moral.7. Portanto, restou caracterizada a conduta ilícita da parte Recorrente, uma vez que é evidente que a autora sofreu muita angústia e foi perturbada indevidamente, pois recebeu diversas notificações por parte da Recorrente relacionadas ao veículo que não possuía mais a propriedade ou posse.8. No tocante ao quantum referente a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização, de forma solidária, a título de danos morais, entendo não merecer reparos a sentença, uma vez que na indenização por danos morais, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.9. Impende ressaltar, que o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado levando-se em conta, sempre, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sua reavaliação, portanto, somente é possível quando verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Portanto, entendo que o valor arbitrado pelo ínclito Juiz a quo em razão do dano moral, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável, à luz da extensão do dano, as condições pessoais da parte Recorrida e, em especial, a situação econômica da parte Recorrente, além de atender à intenção da lei (reparatória, preventiva, compensatória e punitiva), sendo capaz de compensar o dano sofrido sem causar o enriquecimento sem causa
.11. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo INTEGRALMENTE a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos.12. Fica o ente fazendário condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/1995, aqui aplicado subsidiariamente por força do art. 27, da Lei n. 12.153/2009, c/c Enunciado n. 06 do FONAJEFP.14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/1995. 5232046-90.2019.8.09.0127 - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, HAMILTON GOMES CARNEIRO, Publicado em 14/09/2021”.

“Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de débito c.c. danos materiais e morais. IPTU.
Inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal de débitos anteriores à arrematação, mesmo com a prévia comunicação da aquisição ao município. Município que, após o ajuizamento da presente ação, administrativamente, reconheceu o equívoco e cancelou os débitos relativos ao arrematante
. Sentença que, de um lado, julgou extinto sem resolução de mérito o feito com relação ao pedido de declaratória de inexigibilidade dos débitos e, de outro, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o entendimento de que não houve abalo moral indenizável. Insurgência do autor quando aos danos morais. Pretensão à reforma. Acolhimento. Reconhecimento do dano moral in re ipsa.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Recurso provido em parte.
(TJSP;

Apelação Cível 1041052-83.2015.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019)

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço, entendo que se mostra pertinente o pleito de redução da verba indenizatória do dano moral.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação tão somente para reduzir o valor dos danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença de 1º grau em seus demais termos.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2023